Tribunal: TJDFT
Processo: 0744139-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU CORRÉ POR TRÁFICO DE DROGAS E QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA IMPUTADA AO RECORRENTE DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA USO COMPARTILHADO, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA, QUANTO A ESTE DELITO, PARA JUÍZO DIVERSO. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 593, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO CASO CONCRETO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME. JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E PROVIDO.
1. Tratando-se de impugnação de sentença com provimentos diversos de condenação, desclassificação e, quanto a este capítulo, de declinação de competência, o recurso adequado na espécie é a apelação criminal, ainda que se recorra apenas da parte em que desclassificada a conduta com o declínio de competência para juízo diverso, por força do princípio da unirrecorribilidade expressamente previsto no artigo 593, § 4o, do Código de Processo Penal, segundo o qual “quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra.” Aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer o presente recurso em sentido estrito como apelação criminal, com fundamento no artigo 579, caput, do mesmo diploma legal.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus no 686.312/MS, uniformizou seu entendimento no sentido de que a apreensão de substância entorpecente no contexto dos fatos é condição indispensável para a aferição da materialidade do crime de tráfico de drogas (aplicando-se o mesmo raciocínio para o crime de porte de drogas para uso compartilhado).
3. As circunstâncias do caso concreto impõem que, in casu, sem que tenha havido a apreensão de substância entorpecente em poder do recorrente, seja de rigor a sua absolvição, por não se ter comprovada a materialidade da conduta a ele imputada na denúncia de oferecer/fornecer drogas a três adolescentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tampouco a de oferecer a substância entorpecente para juntos consumirem.
3. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o recorrente.
4. Recurso em sentido estrito conhecido como apelação criminal. Recurso provido para absolver o recorrente da imputação da prática dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 3o, da Lei no 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.